Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. BOCA DO CAIXA. MANDADO PARA FINS DE COLETA DE RELATÓRIOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE.

1. A fixação do percentual do faturamento da empresa sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso ao devedor sendo ônus do devedor a demonstração de que a constrição prejudica o desenvolvimento da atividade comercial.

2. A decisão de origem deferiu a penhora sobre 15% do faturamento da microempresa individual do Executado “na boca do caixa da empresa”.

3. Não se mostra possível o pedido de coleta de relatórios por parte do Sr. Oficial de Justiça, conforme requerido pelo agravante nos autos de origem, uma vez que incumbe à própria parte, ora agravante, demonstrar a existência de faturamentos junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada/agravada.

4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.